Tribunal: TJPA
Processo: 0006249-63.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006249-63.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SANDRO SINVAL SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
DECISUM
QUE
RECONHECE A
ABOLITIO CRIMINIS
QUANTO À CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE PRATICADA MEDIANTE UM SÓ ATO DE PERSEGUIÇÃO -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Para caracterização da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, revogada, bastava um ato de perturbação/perseguição. No entanto, com o advento da Lei 14.132/2021 revogou expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais e acrescentou ao Código Penal o artigo 147-A, prevendo o crime de perseguição (stalking). Nessa via, para caracterização do crime de perseguição, necessário a prática reiterada de atos de perturbação/perseguição. Assim, para verificar se houve continuidade normativo-típica ou abolitio criminis, seria necessário averiguar se houve a reiteração no caso concreto. Havendo reiteração, tem-se continuidade normativo-típica, caso contrário, tem-se, ao revés, abolitio criminis. No caso em debate, a exordial descreveu tão somente um ato de perturbação da tranquilidade;

II -
Na espécie, compulsando o acervo, não restou evidenciado a perseguição reiterada do recorrido em face da ofendida, tampouco quem teria sido o agente que enviou as mensagens e qual o número do aparelho celular ou IP do computador
(fls. 12/19, ID. 14632584/14632585; 21/26, ID. 14632585; 28/41, ID. 14632585/14632586), além dos prints não identificarem as datas ou a hora que foram enviadas, ou seja em uma primeira análise tem-se por mensagens apócrifas. Nesse viés, prudente asseverar que é
comum que aparelhos encontrados na posse de investigados, ou que, de qualquer forma, serviriam para desvendar ou elucidar possíveis ilícitos, sejam apreendidos e periciados com a finalidade de verificar o conteúdo dos seus registros, tais como chamadas recebidas e efetuadas, agenda telefônica, mensagens, fotos, vídeos etc. Contudo, esses procedimentos não foram realizados no dispositivo móvel da ofendida para se descobrir a origem das mensagens e consequentemente a sua autoria. Com efeito, diante das parcas evidências do acervo, não restou sedimentado, além da dúvida razoável, de que tenha havido
perseguição reiterada da vítima, requisito indispensável para a caracterização da continuidade normativo-típica da contravenção prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3688/1941 para o crime do art. 147-A do Código Penal

Portanto, correto o
decisum
hostilizado, que segue mantido em todos os seus termos, que reconheceu a abolitio criminis no caso concreto e extinguiu a punibilidade do recorrido;

II - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão do Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA, que julgou extinta a punibilidade do recorrido SANDRO SINVAL SILVA REIS, com fundamento no art. 107, inciso III do CPB,
manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID
14632592
), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, o
Parquet
asseverou
pela anulação da decisão que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento na atipicidade da conduta em face do advento da Lei n° 14.132, de 31 de março de 2021, que em seu art. 3° revogou o art. 65 do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), bem como determinar o regular prosseguimento do feito da capitulação no artigo 147-A do código penal.

A defesa, por sua vez, pugnou que a exordial não atendeu as regras do
art. 41 do CPP, já que não houve a exposição dos fatos, com todas as suas circunstâncias e, portanto, dificultando a defesa. Diante do exposto, de rigor a extinção da punibilidade, na forma do art. 107, III, do CPB

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
14931815 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão do Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital/PA.

Extraem-se dos autos, que no
dia 27/02/2020, por volta das 16hs20m, em residência particular, localizado no endereço Travessa São Sebastião, nº 162, cep: 66120340, bairro: sacramenta, sofreu perseguição pelo ex-companheiro, Sr. Sandro Sinval Silva Reis. A vítima e o acusado foram casados por 8 anos e estão separados desde 10/11/2018. Relata que após a separação o acusado disse que seguiria sua vida, que há aproximadamente um ano o acusado manda mensagens via whatsaap, pedindo satisfação de tudo o que ela faz, local que anda, com quem anda, e se ela possui outros relacionamentos. Em todos esses contatos, a vítima relata que SINVAL usa palavras de baixo calão. A vítima afirma que a perturbação é diária e se sente molestada pelas mensagens, que ela já pediu divorcio várias vezes, recusado pelo acusado.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o recorrido foi processado e ao final o juízo decidiu por
extinguir a punibilidade do recorrido com supedâneo de que o art. 65 da LCP, teria sido revogada pelo art. 3º, da Lei nº 14.132/2021, restando configurado a
abolitio criminis
.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE MINISTERIAL

Na espécie, no dia
1º de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei nº 14.132 /2021, que acrescentou o
art
.
147
-A ao Código Penal, tipificando o crime de perseguição, bem como revogou expressamente o
art
.
65
da Lei das Contravenções Penais, que previa o ilícito de perturbação da tranquilidade. Dito isso, prudente destacar trecho da decisão guerreada (ID
Num. 14632591 - Pág. 1-2)
, para uma acurada análise da “
questio
”, vejamos:

(...)

DECIDO.

Não obstante a determinação da citação por edital, verifico que existe uma questão prioritária de mérito a ser apreciada, eis que com o advento da Lei nº 14.132, de 31/03/2021, que acrescentou o art. 147-A, do Código Penal (crime de Perseguição), tivemos a revogação do art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais). Assim, considerando que a conduta do acusado se tornou atípica em face que a “
abolitio criminis”
; e em face de se tratar de uma questão de ordem pública, procedo o julgamento do feito
.
O Código Penal em seu art. 2º e Parágrafo único, dispõe o seguinte:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Como se vê, sempre que uma lei penal nova descriminalizar uma conduta até então definida como crime (ou contravenção penal), ela produzirá efeitos em relação aos que respondem a inquéritos, processos judiciais ou que cumprem pena pela sua prática, decretando se a extinção da punibilidade. É o que ocorre no presente caso em que o réu responde pela contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade. Pelo exposto, considerando que a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade (art. 65, da LCP) foi expressamente revogada pelo art. 3º, da Lei nº 14.132/2021, restando configurado a
abolitio criminis,
declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, nos termos dispostos no art. 107, inc. III, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, proceda as anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Belém-PA, 29 de junho de 2022. OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Destarte, conveniente ponderar que a
revogação do artigo 65 da LCP não significa, no entanto, que tenha havido
abolitio

criminis
para todas as situações que estavam previstas na contravenção penal. A
abolitio criminis
não está atrelada ao simples fato de ter havido a revogação de um dispositivo penal. Faz-se necessário observar se há ausência de continuidade do tipo de ilícito em confronto com o ordenamento jurídico-penal.

Segundo a exordial acusatória, o recorrido no dia
27/02/2020, teria perturbado a tranquilidade de IZABEL VANESSA DE FIGUEREIDO REIS

através de mensagens por meio da rede social
WhatsApp
, fato que teria acontecido por aproximadamente 01 (um) ano, como se pode observar pelos
prints
de conversas eventualmente ocorridas entre o suspostamente entre SANDRO SINVAL SILVA REIS e a ofendida.

Na espécie, compulsando o acervo, não restou evidenciado a perseguição reiterada do recorrido em face da ofendida, tampouco quem teria sido o agente que enviou as mensagens e qual o número do aparelho celular ou IP do computador
(fls. 12/19, ID. 14632584/14632585; 21/26, ID. 14632585; 28/41, ID. 14632585/14632586), além dos prints não identificarem as datas ou a hora que foram enviadas, ou seja em uma primeira análise tem-se por mensagens apócrifas. Nesse viés, prudente asseverar que é
comum que aparelhos encontrados na posse de investigados, ou que, de qualquer forma, serviriam para desvendar ou elucidar possíveis ilícitos, sejam apreendidos e periciados com a finalidade de verificar o conteúdo dos seus registros, tais como chamadas recebidas e efetuadas, agenda telefônica, mensagens, fotos, vídeos etc. Contudo, esses procedimentos não foram realizados no dispositivo móvel da ofendida para se descobrir a origem das mensagens e consequentemente a sua autoria.

Com efeito, diante das parcas evidências do acervo, não restou sedimentado, além da dúvida razoável, de que tenha havido
perseguição reiterada da vítima, requisito indispensável para a caracterização da continuidade normativo-típica da contravenção prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 3688/1941 para o crime do art. 147-A do Código Penal. Nesse viés, deve ser ratificado os termos da decisão hostilizada que extinguiu a punibilidade do recorrido, segundo as regras entabuladas no art. 107, inc. III, do Código Penal.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, de rigor manter a decisão hostilizada que
declarou EXTINTA A PUNIBILIDADE de SANDRO SINVAL SILVA REIS,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023